Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-24.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806038-24.2022.8.14.0045

APELANTE: RILTSON DUARTE DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0806038-24.2022.8.14.0045.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: RILTSON DUARTE DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO DELLA CORTE LEITE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA E SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXAURIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por RILTSON DUARTE DE SOUSA contra sentença que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Maria da Cruz dos Santos, validando-as pelo período de 01 (um) ano, com fundamento nos arts. 304 e 487, I, do CPC.

2.

O apelante pugna, em síntese, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade do prazo de 1 (um) ano fixado para a vigência das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, considerando a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência; e (ii) analisar a proporcionalidade do prazo de validade de 1 (um) ano estabelecido para as medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Natureza Jurídica das Medidas Protetivas e Cerceamento de Defesa:
A tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, possuem
natureza jurídica autônoma, de caráter cível e satisfativo, não estando necessariamente vinculadas a um processo criminal.
Seu objetivo primordial é proteger a pessoa, e não o processo. Diante disso, a cognição é sumária, e o contraditório, embora garantido, é diferido, não sendo obrigatória a realização de audiência de instrução, especialmente quando os elementos dos autos, como o depoimento firme e coerente da vítima, são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a palavra da vítima, que relatou as perturbações e intimidações sofridas, assume especial relevância e, ausentes elementos que a infirmem, justifica a manutenção das medidas.

5.
Prazo de Duração – Proporcionalidade:
A alegação de desproporcionalidade do prazo de 1 (um) ano também não se sustenta. A legislação não estabelece prazo de vigência para as cautelares, que devem perdurar enquanto houver necessidade e adequação (art. 282 do CPP). A jurisprudência do STJ orienta que as medidas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
. A fixação de um prazo determinado, como fez o juízo
a quo
, não é ilegal e, no caso concreto, mostra-se razoável para garantir a proteção da vítima, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso demonstrada a alteração do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22; Código de Processo Penal, art. 282; Código de Processo Civil, arts. 304 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.419.421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.02.2014; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RILTSON DUARTE DE SOUSA, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Maria da Cruz dos Santos, ratificando a decisão liminar e validando as medidas pelo período de 01 (um) ano (ID 81315993).

Em suas razões recursais (ID 81835305), o apelante sustenta, em apertada síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) sem a realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da fixação do prazo de 1 (um) ano para a vigência das medidas, dada sua natureza cautelar. Pugna, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma para afastar a cautelar deferida.

Em contrarrazões (ID 14615635), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a natureza satisfativa das medidas protetivas, a desnecessidade de instrução probatória exauriente e a adequação do prazo fixado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15154017 e 18490519), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, ratificando as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o afastamento das medidas protetivas pela suposta desproporcionalidade do prazo.

As teses, contudo, não merecem acolhimento.

2.1. Do Alegado Cerceamento de Defesa

A principal tese recursal é a de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. O apelante alega que a ausência de instrução processual, com a oitiva de testemunhas e do próprio acusado, violou o contraditório e a ampla defesa.

A questão passa, necessariamente, pela análise da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006. E, nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tais medidas possuem
natureza autônoma, de caráter cível e satisfativo
, não sendo meramente acessórias a um processo criminal.

O objetivo precípuo da Lei Maria da Penha, ao prever tais medidas, é
proteger a pessoa da vítima
, e não garantir a eficácia de um futuro e incerto processo. Como bem leciona Maria Berenice Dias, "o fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas".

Essa compreensão foi consagrada pelo STJ no julgamento do
REsp 1.419.421/GO
, que se tornou um marco sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2.
Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
(STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014) – destaquei.

Dessa forma, reconhecida a natureza de cautelar cível satisfativa, a aplicação subsidiária dos artigos 304 e 487 do Código de Processo Civil mostra-se perfeitamente adequada, não havendo que se falar em
error in procedendo
.

Sendo assim, o procedimento para a concessão e manutenção das medidas protetivas não exige a mesma instrução probatória exauriente de um processo de conhecimento criminal. A cognição é sumária, baseada em um juízo de verossimilhança, e o contraditório é garantido, mas de forma diferida.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau fundamentou-se no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, que relatou a perturbação de sua tranquilidade e as intimidações por parte do acusado. Em matéria de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória, sendo, muitas vezes, o único elemento de prova disponível.

A jurisprudência do STJ é igualmente pacífica em valorizar o depoimento da ofendida:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. [...] NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE.
[...] 4. [...]
Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima"
(CNJ, 2021, p. 85). (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. O juízo
a quo
, diante dos elementos que indicavam a situação de risco para a vítima, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide para confirmar as medidas, garantindo a proteção necessária e imediata, fim último da Lei nº 11.340/2006.

2.2. Da Alegada Desproporcionalidade do Prazo

O apelante também se insurge contra o prazo de 01 (um) ano de validade fixado para as medidas protetivas, alegando desproporcionalidade.

A tese também não se sustenta.

O Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente, não estabelece um prazo de vigência para as medidas cautelares, estipulando apenas que sua incidência deve ser pautada pela
necessidade e adequação
(art. 282 do CPP).

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, tem reforçado que as medidas protetivas se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja,
devem vigorar enquanto perdurar a situação de perigo
que as justificou, sendo desnecessária a fixação de um prazo determinado.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. [...] VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
[...] 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo.
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. [...] 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco
que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

No caso concreto, a fixação do prazo de 1 (um) ano pelo magistrado de piso, longe de ser desproporcional, representa uma garantia de reavaliação da necessidade da medida após esse período, em consonância com o dever de revisão periódica. O prazo mostra-se razoável para assegurar a tranquilidade da vítima e pode ser revisto a qualquer tempo, mediante provocação das partes, caso se demonstre a cessação do risco.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de Maria da Cruz dos Santos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025